Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios em cumprimento de sentença requerido por RITA CARMELINA DA ROCHA PIRES em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Antes da apreciação de mérito do recurso, o agravante apresentou pedido de suspensão do processo (ID 46997690). Aduziu que “o Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos os recursos especiais nos 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF (Tema 1175/STJ), para discutir a matéria objeto do presente recurso, relacionada a possibilidade de serem destacados os honorários contratuais pactuados só com o Sindicato, sem autorização individual de cada um dos filiados.” Nada a prover quanto a este pedido, uma vez que a determinação de suspensão estabelecida pelo STJ alcança apenas os recursos especiais ou agravos em recursos especiais. Não há qualquer óbice ao prosseguimento da análise do presente recurso. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411